Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no descumprimento de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a emenda da petição inicial para que o autor promova a juntada de documentos que comprovem o registro da propriedade fiduciária do veículo indicado à busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no Detran e a anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
4. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC. Ademais, o descumprimento de emenda à inicial determinada com a finalidade de que autor comprove o registro da propriedade fiduciária do veículo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.